Tribunal: STF
Processo: HC 243877
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln em favor de Joelber Ferreira Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 928.192/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Após a concessão da ordem no RHC 220.106 deste Supremo Tribunal Federal, foi refeita a dosimetria pela instância de piso para fixar a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela natureza e pela quantidade de droga. (p. 13)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, pois a fundamentação para o agravamento teria sido a reincidência, posteriormente afastada pelo STF. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ou, alternativamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e cumprida no regime aberto, ou, subsidiariamente, “que a Corte Paulista analise o mérito da revisão que sequer fora lá processada”.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao citado RHC 220.106, no qual concedi a ordem para que fosse desconsiderada a agravante da reincidência.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “A testemunha de acusação Danilo Campolim de Almeida, policial civil, narrou que estava fazendo uma investigação, utilizando interceptação telefônica, sobre tráfico de drogas. Relatou que o réu Joelber era um dos investigados e que, diante do monitoramento de suas ligações, conseguiram identificar que ele constantemente ia para a cidade de Sorocaba/SP. Declarou que o conteúdo adquirido das ligações não era explícito quanto à prática de tráfico. Contudo, no dia dos fatos, identificaram que o acusado Joelber estava em Sorocaba e à noite este se comunicou com uma pessoa identificada como Sobrinho. Declarou que, na conversa, Joelber perguntou se estava tudo bem e a resposta do Sobrinho, que estava em Sorocaba, foi que sim, que estaria no terminal rodoviário e que partiria em uma hora. Relatou que, pouco tempo depois, ambos ainda se comunicavam pelo celular monitorado e que, de acordo com a conversa deles, ficou evidente que o Sobrinho estava vindo para Itapeva se encontrar com o acusado Joelber em um local combinado. (...) Informou que apreenderam o celular de Lucas e foi constatado que a linha telefônica dele era a utilizada para se comunicar com Joelber. Logo, o réu Lucas era o sujeito antes identificado como Sobrinho. Contou que Lucas foi preso em flagrante e que, posteriormente o Delegado representou pela prisão do réu Joelber, que também utilizava o nome de Gustavo. Relatou que já conhecia Joelber de uma outra investigação, também com o auxílio de interceptação telefônica, na qual ele havia sido preso por tráfico também utilizando o nome Gustavo”. (eDOC 22, p. 2)



    “Na terceira fase da dosimetria, ausente causas de aumento ou de diminuição. Inviável a aplicação do redutor, pois a quantidade da droga apreendida com o acusado (mais de oito quilos de maconha) aliada às mensagens interceptadas com conhecido traficante da região demonstra o seu envolvimento pretérito com a traficância, além de ser incompatível com o traficante eventual”. (eDOC 22, p. 8)



    Logo, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade e natureza das drogas. As circunstâncias da apreensão, notadamente o fato de o paciente já ser investigado por tráfico de drogas e de ela ter sido possível pela interceptação de suas mensagens, foram entendidas pela instância ordinária como suficientes para caracterizar a habitualidade.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, assim se decidiu:



    “Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, em virtude da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (eDOC 22, p. 10)



    Fora reconhecida como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria a quantidade de drogas. (eDOC 22, p. 9)



    Por conseguinte, há no julgado fundamento harmônico com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Por fim, o pedido de análise do mérito de revisão criminal não foi arrazoado pelo impetrante.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente